Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-03.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. ALEGAÇAO DE PAGAMENTO. NÃO COMROVAÇÃO POR DOCUMENTOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA AÇÃO PRINCIPAL E REVONVENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais de ação monitória movida por credora de contrato de cessão de cotas de sociedade limitada e que julgou totalmente improcedentes os pedidos reconvencionais de abatimento de valores não comprovados pelos réus/reconvintes e de devolução em dobro de quantia cobrada supostamente de forma indevida.
2. A competência para processar e julgar ação monitória é territorial – de natureza relativa, portanto, e fixada, em regra, no foro de domicílio do réu. Todavia, em se tratando de negócio jurídico de caráter não adesivo, onde impera a plena liberdade de contratar, há autorização expressa, no art. 63, caput e §1o, do Código Civil, prevendo a possibilidade de modificação da competência mediante a inclusão no contrato de cláusula expressa elegendo o foro onde deverá ser proposta eventual ação judicial em relação aos direitos e obrigações dele advindos.
3. A inclusão no contrato de cláusula expressa de eleição de foro e a ausência de demonstração da vulnerabilidade das partes contratantes ou de qualquer vício de consentimento na data de celebração do negócio jurídico, impõe a rejeição da alegação de incompetência do Juízo por suposta abusividade no julgamento do feito pelo Juízo livremente eleito pelas partes.
4. Não tendo os réus se desincumbido integralmente do ônus que recaía sobre si de comprovar, mediante prova documental, a quitação do ajuste incontestavelmente firmado entre as partes e alegadamente descumprido, diante da inexistência da prova de quaisquer fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito alegado pela Autora, exigida pelo art. 373, inciso II, do CPC, não há como acolher o pedido de reforma da sentença que declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial.
5. Os honorários de sucumbência da ação principal e da reconvenção são independentes e devem ser fixados considerando-se o valor específico de cada causa. Diante da ausência da impugnação da reconvinda ao valor atribuído pelos reconvintes ao pedido reconvencional, devem ser mantidos os valores indicados por estes.
6. A litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de conduta processual descrita em algum(ns) dos incisos do art. 80 do CPC e comportamento desleal e doloso da parte. O acolhimento do pedido monitório, ainda que de forma parcial, evidencia a utilidade e necessidade da formalização da presente demanda para a concessão do bem da vida postulado pelas partes. Não comprovada a ocorrência dos fatos descritos nos incisos do art. 80 do CPC, ou a existência de dolo na conduta praticada pela parte autora, torna-se incabível sua condenação por litigância de má-fé.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.